Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Erro de tipo. Tipicidade. Violência doméstica. Fração de aumento da pena-base.
1 - Afastam-se as teses de atipicidade da conduta e erro de tipo se há prova do dolo do réu em descumprir medidas protetivas de urgência. O réu confessou ter sido intimado das medidas protetivas impostas em seu desfavor, na audiência de custódia, e, ao ser solto, foi ao encontro da vítima, ignorando a ordem judicial.
2 - O e. STJ consolidou o entendimento de que se deve adotar a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável. O aumento superior a essa fração, sem que haja fundamento, deve ser reduzido.
3 - Apelação provida em parte.